Tribunal: STF
Processo: RE 136215
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-18
Data de publicação: 1993-02-18

Ementa:
ADICIONAL ESTADUAL DO IMPOSTO SOBRE A RENDA (ART. 155, II,
DA C.F.).
          IMPOSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA, SEM PREVIA LEI
COMPLEMENTAR (ART. 146 DA C.F.). SENDO ELA MATERIALMENTE
INDISPENSAVEL A DIRIMENCIA DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE OS
ESTADOS DA FEDERAÇÃO, NÃO BASTAM, PARA DISPENSAR SUA EDIÇÃO, OS
PERMISSIVOS INSCRITOS NO ART. 24, PAR. 3., DA CONSTITUIÇÃO E NO ART.
34, E SEUS PARAGRAFOS, DO ADCT.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 1.394, DE 2-12-88, DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, CONCEDENDO-SE A SEGURANÇA.